Tribunal: TJPA
Processo: 0003461-18.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003461-18.2020.8.14.0000
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: JOÃO VICTOR SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.
IMPROCEDENTE
. AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DETERMINADO A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO62/2020 DO CNJ.
O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP e por meio dele se busca garantir a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.
A priori
, o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais. Todavia, é sabido que em casos excepcionais, tem sido concedido prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal. Na hipótese, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar, tendo o magistrado adotado medidas de contenção à propagação do vírus dentro do Sistema Penal.
PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME.
IMPROCEDENTE
.
Agravante que não se enquadra nos critérios adotados para concessão do benefício.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
PROCESSO Nº 0003461-18.2020.8.14.0000
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: JOÃO VICTOR SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
JOÃO VICTOR SANTOS DA SILVA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido de prisão domiciliar e antecipação de progressão de regime do paciente.

De acordo com a impetrante, apesar de ser o agravante preso no regime semiaberto se encontra em iminente estado de vulnerabilidade perante a pandemia do coronavírus; que o ambiente prisional é superlotado, com aglomeração de detentos, sendo certo que venha a ser contaminado pela doença ante as precárias condições de higiene do local onde se encontra custodiado, o que legitimaria a concessão da prisão domiciliar.

Requereu a reforma da decisão a fim de que seja concedida ao agravante a prisão domiciliar e progressão antecipada de regime, com fulcro na Recomendação 62 do CNJ.

Em contrarrazões (fls. 10/12, v), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Às fls. 15, v, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça (fls. 24/27), se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a defesa, em suma, que o agravante faz jus à prisão domiciliar, bem como à antecipação de progressão de regime. Não lhe advém razão, adianto.

O instituto da prisão domiciliar está disciplinado no art. 117 da LEP e por seu intermédio busca-se garantir a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Vejamos o dispositivo:
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...]¿

Analisando os autos, observo,
a priori
, que o agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra ainda em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar conforme a Lei de Execuções Penais. Assim, apesar de em casos excepcionais ter sido concedida a prisão domiciliar a condenados que não estejam em regime aberto, este não é o caso do agravante, pois, como se observa dos autos, não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas pelo LEP.

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria:
¿[...] EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento. (HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)¿
¿[...] RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o writ originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância 2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional
.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19) [...]¿

Da análise do caso concreto, observo que não há situação excepcional que autorize a concessão da prisão domiciliar. Ademais, quanto ao risco de contaminação pelo coronavírus, tem-se que o magistrado, em atenção ao que disposto na Recomendação 62/20 do CNJ, bem como adotando as diretrizes de combate à disseminação da covid-19 determinadas por esta Corte, determinou a adoção de medidas de prevenção que foram implementadas pela SEAP, não havendo como se falar em desídia do Poder Judiciário para com os cuidados necessários ao combate da doença, ressaltando a necessidade de se atentar para as peculiaridades de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes praticados com grave violência, como aquele praticado pelo agravante.

Quanto ao pedido de antecipação de progressão de regime, tenho que este também não prospera, pois, como se observa da decisão proferida pelo magistrado singular, a condição de superlotação dos estabelecimentos prisionais da RMB propiciou, além das medidas visando a contenção da propagação do vírus, a adoção de critérios/parâmetros para a concessão da antecipação de progressão de regime, definidas estas nos autos do processo nº 2000020.53.2020.8.14.0401, e o agravante não se enquadra nestes uma vez que o requisito primeiro para tal benesse é o alcance do requisito objetivo até 31 de agosto/2020, o que não abarca o agravante uma vez que este só alcançará tal requisito em fevereiro de 2021.

Neste mesmo sentido é a manifestação do Ministério Público de primeiro grau que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:
¿... cabe sopesar que o Juízo da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém fixou convenção de política criminal em decisão prolatada no bojo do processo-petição nº
2000020
.
53.2020.8.14.0401,
determinando, dentre outras medidas, a progressão antecipada das apenadas ... e dos apenados que alcancem o requisito objetivo até 31/08/2020, independentemente da natureza do delito cometido, desde que observada, no caso de apenados executados por crimes hediondos e equiparados, a realização de exame criminológico. Ademais, elencou requisitos subjetivos, tais como o cumprimento da pena sem a prática de faltas graves nos últimos doze meses, bom comportamento carcerário e não integração à facção criminosa,
o que não é o caso dos autos
.¿

Logo, denota-se que medidas de contenção à proliferação do vírus estão sendo tomadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal que, considerando a necessidade de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, adotou medidas buscando a redução dos riscos de sua transmissão e à preservação da saúde dos custodiados, tendo escorreitamente decidido ao não conceder prisão domiciliar ao agravante, tendo em vista que este não se enquadra a nenhum dos requisitos do art. 117 da LEP, assim como ao não proceder à sua progressão antecipada, pois, como visto, igualmente não se enquadra aos parâmetros determinados nos autos do processo nº 2000020.53.2020.8.14.0401 uma vez que a data prevista para sua progressão só será alcançada em 2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao agravo interposto, nos exatos termos da fundamentação supra, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora